Tribunal: TJES
Processo: 5003509-06.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003509-06.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROGERIO HENRIQUE NASCIMENTO PASCHOA
RECORRIDO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5003509-06.2025.8.08.0024

ORIGEM:
Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.

RECORRIDO:
ROGERIO HENRIQUE NASCIMENTO PASCHOA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO,
conforme intimação prévia.

- VOTO -

Relator:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. ALTERAÇÃO UNILATERAL DE VOO. ATRASO DE 48 HORAS NO DESEMBARQUE. VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO PRÉVIA (RES. 400 ANAC). AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA MATERIAL INTEGRAL. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Cuida-se de ação de indenização proposta por ROGERIO HENRIQUE NASCIMENTO PASCHOA contra AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A com o objetivo de obter reparação por danos materiais e morais. Alega o autor que adquiriu passagens para o trecho Palmas/TO – Vitória/ES (08/12/2024), contudo, a ré alterou unilateralmente o voo com menos de 24 horas de antecedência, reacomodando-o apenas para o dia 10/12/2024. Sustenta a parte requerente que a falha resultou em um atraso de 48 horas no destino final, sem o oferecimento de hospedagem ou alimentação adequada. Por fim, busca a condenação da ré ao pagamento de R$166,31 por danos materiais e R$20.000,00 por danos morais.

2. O Juízo de origem, ao apreciar os pedidos, julgou-os nos seguintes termos,
in verbis
:
"ACOLHO os pedidos iniciais, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC, para fins de CONDENAR a AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A a pagar a ROGERIO HENRIQUE NASCIMENTO PASCHOA o valor de: R$ 166,31 (cento e sessenta e seis reais e trinta e um centavos) a título de danos materiais, sendo R$ 107,92 (cento e sete reais e noventa e dois centavos), com correção monetária desde a data do desembolso, em 09/12/2024, pelo índice previsto no parágrafo único do art. 389 do CC; R$ 58,39 (cinquenta e oito reais e trinta e nove centavos), com correção monetária desde a data do desembolso, em 10/12/2024, pelo índice previsto no parágrafo único do art. 389 do CC e ambos com juros de mora, contados a partir da citação (conforme art. 397, parágrafo único c/c art. 405, do CC), na forma do art. 406 do CC. R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais, com correção monetária, desde o arbitramento (conforme súmula 362, STJ), pelo índice previsto no parágrafo único do art. 389 do CC e juros de mora, a contar da citação (conforme art. 397, parágrafo único c/c art. 405, do CC), na forma do art. 406 do CC."

3. Inconformada, a parte recorrente interpôs recurso, apresentando os seguintes argumentos: a inexistência de ato ilícito, sob o fundamento de que a alteração decorreu de reestruturação de malha aérea; a prestação de assistência mediante vouchers; a inexistência de dano moral por ausência de prova de abalo à honra; e, subsidiariamente, o pedido de redução do valor indenizatório. Em contrarrazões, o recorrido pugna pela manutenção da sentença, destacando a gravidade do atraso (48h) e a violação da Resolução 400 da ANAC.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4. Há três questões em discussão: (i) verificar se a alteração unilateral do voo e o atraso de 48 horas configuram falha na prestação do serviço; (ii) estabelecer se houve descumprimento dos deveres de informação e assistência material; e (iii) determinar se o valor fixado a título de danos morais atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A relação jurídica em apreço é nitidamente consumerista, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor, notadamente a responsabilidade objetiva do transportador por defeitos no serviço (Art. 14, CDC).

6. A alegação de readequação de malha aérea constitui "fortuito interno", risco inerente à atividade econômica explorada, não possuindo o condão de romper o nexo de causalidade ou afastar o dever de indenizar, conforme pacífica jurisprudência do STJ e deste TJES.

7. Restou comprovado que a ré violou o art. 12 da Resolução nº 400/2016 da ANAC, que exige a notificação do passageiro sobre alterações com antecedência mínima de 72 horas. No caso, o autor foi informado na véspera da viagem (menos de 24h), o que impediu qualquer planejamento logístico por parte do consumidor.

8. O atraso de 48 horas para a chegada ao destino final ultrapassa o limite do "mero aborrecimento", configurando dano moral
in re ipsa
(pela própria força do fato), dada a frustração das expectativas, o cansaço excessivo e o descaso da companhia aérea ao não providenciar reacomodação em voos de terceiros mais próximos ao horário original.

9. Quanto ao valor da condenação (R$10.000,00), entendo que o montante se mostra condizente com a extensão do dano e com o caráter pedagógico da medida, especialmente diante da ausência de assistência material integral (hospedagem e transporte) durante os dois dias de atraso.

IV. DISPOSITIVO

10. Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.

11. Por força da sucumbência, condeno a parte recorrente no pagamento das custas e dos honorários de advogado, arbitrando os últimos em 20% do valor da condenação (Art. 55, Lei 9.099/95).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)